Tribunal: STF
Processo: RE 1305955
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO. MILITAR. ADMISSÃO AOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL. 
    – Inviável a Candidata pretender nulo o ato de seu desligamento do Curso de Formação de Sargentos (CFC), porque maculado pelo vício da arbitrariedade, ilegalidade e abusividade, a pretexto de que o próprio Exército, num primeiro laudo, considerou-a APTA, atestando possuir a altura necessária (1,60m), para, num laudo de revisão médica (2ª fase), julgá-la inapta, ao argumento de que sua altura (1,50m) não atingia o limite mínimo previsto no edital (1,55m). Em verdade, na 2ª fase do concurso de admissão para matrícula no CFS, na revisão médica – em inspeção de saúde com a finalidade: “Ingresso no Serviço Ativo do Exército. (Reestudo)”, atestando: “Altura (m): 1,5” –, o Médico Perito de Guarnição – MPGu XV Rio de Janeiro (HGeRJ), revisou o laudo lavrado na 1ª fase do certame – no qual a Junta de Inspeção de Saúde Especial – JISE/CFS/2019-20 (HGuBa), em inspeção de saúde realizada com a finalidade: “Matrícula em Curso de Formação de Sargentos da ESA 2019”, consignara a “Altura (m): 1,6” e julgara a Candidata Apta para matrícula no Curso de Formação de Sargentos da ESA 2019 –, para, então, afirmando o diagnóstico altura inferior a 1,55 metros, considerá-la Inapta para ingresso no Curso de Formação de Formação de Sargentos/2019; tudo nos explícitos termos do edital do certame.
    – Inconteste que a Autora não apresentou nenhuma documentação comprobatória de haver equívoco na medição de sua altura, limitando-se a deixar subentendido que se deve responsabilizar o próprio Exército por tal confusão, o que não se confirmou nos autos; assim como a defender a tese de que a exigência de altura para atividades de Técnica em Enfermagem não encontra fundamento prático, tratando-se de mera disposição legal, infundada e sem base real, tanto que, para reforço de sua assertiva, colacionou fotografias, que, segundo ela, demonstram, “em diversas atividades, que [...] realiza todas as instruções inerentes à formação, tal qual qualquer outra aluna do curso”. Há convir que dita argumentação, por si só, não se revela hábil a afastar a presunção de legitimidade do parecer firmado pelo Médico Perito do Exército.
    – Não se vislumbra, in casu, qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar, haja vista que a causa de eliminação da candidata no certame se deu conforme as regras do Edital do Concurso, elaborado em estrita consonância com a Lei 12.705/12, que, amparada no Estatuto dos Militares, impõe como requisito para o ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército que a interessada seja aprovada em inspeção de saúde, conforme critérios e padrões objetivos, e que tenha a altura mínima de 1,55m, índice este em que não se enquadra a Autora, que apresenta altura de 1,50m.
    Na mesma direção, pacificou-se a jurisprudência dos Eg. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a exigência editalícia de altura mínima, para o ingresso na carreira militar, desde que prevista em lei. Precedentes: ARE 906295 AgR e RE 593198 AgR (STF); e RMS 46.243/MS e AgRg no RMS 45.887/GO (STJ). 
    – Ressalte-se que, ademais de se tratar de critério genérico, aplicável a todos os candidatos, ainda deve a Administração observar o princípio da legalidade, ao qual está sujeita, por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Nem se olvide que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo para afastar comando expresso de lei.
    – Há concordar, enfim, com o d. Representante do Ministério Público Federal, que, em seu parecer, bem sinalou que “muito embora a especialidade para a qual a impetrante almeja concorrer possua caráter notadamente técnico/intelectual, o fato é que a referida restrição de altura não foi uma criação arbitrária da Administração, mas oriunda de exigência prevista em lei, editada com amparo no artigo 142, inciso X, da Constituição Federal de 1988, sendo certo que não cabe ao Judiciário, sob o argumento da razoabilidade, substituir o legislador para fazer reduções em norma genérica, viabilizando vantagem individualizada em descompasso com os demais candidatos, que se submeteram à regra geral, sob pena de restar violado o princípio da igualdade”. 
    – Apelação e remessa necessária providas. Sentença reformada; tornando-se sem efeito a liminar concedida.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Sustenta a recorrente violação dos arts. 5º, caput e inciso I, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido da legalidade da exigência de altura mínima em concurso público para o cargo da área militar, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamenta o certame. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial militar. Altura mínima. Requisito. Previsão legal 4. Somente lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.073.375/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 593.198/SE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/10/13). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LIMITAÇÃO IMPOSTA APENAS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso. 2. Na hipótese, apenas o edital do concurso estabelecia a exigência, de modo que tal limitação se mostra ilegítima. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 906.295/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/15). 
    Ressalte-se, ainda, que eventual divergência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria, imprescindivelmente, a análise das cláusulas do edital que regulou o certame e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmula nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTURA MÍNIMA. EXIGÊNCIA DO EDITAL. REQUISITO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 15.704/2006. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital do certame, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.198.761/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/10/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 1.258.840/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/06/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente